Tribunal: TJDFT
Processo: 0701910-49.2022.8.07.9000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-30

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0701910-49.2022.8.07.9000 AGRAVANTE: SIND SERV EMP ADM DIR FUND AUT EMP PUB SOC ECO MISTA DF AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Indeferida a gratuidade de justiça ao Sindicato-agravante e intimado para efetuar o preparo do recurso em 5 dias, sob pena de não conhecimento, por deserção (id. 43872074), o prazo concedido transcorreu sem cumprimento da determinação (id. 44984949). Isso posto, não conheço do agravo de instrumento, porque deserto, art. 932, inc. III, do CPC. Intimem-se. Oficie-se. Brasília - DF, 27 de março de 2023 VERA ANDRIGHI Desembargadora